Tribunal: TJSP
Processo: 3003611-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE OFÍCIO QUE SUSPENDEU OS ATOS DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA EM ATIVOS FINANCEIROS EM DESFAVOR DA EXECUTADA, PELO PERÍODO DE 60 DIAS, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19) – INSURGÊNCIA FAZENDÁRIA – DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO No 2066138-17.2020.8.26.0000 QUE SUSPENDEU LIMINARES DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE OFÍCIO QUE SUSPENDEU OS ATOS DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA EM ATIVOS FINANCEIROS EM DESFAVOR DA EXECUTADA, PELO PERÍODO DE 60 DIAS, ENQUANTO PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19) – INSURGÊNCIA FAZENDÁRIA – DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO No 2066138-17.2020.8.26.0000 QUE SUSPENDEU LIMINARES DE CONTEÚDO SIMILAR AO PLEITEADO - MORATÓRIA DE TRIBUTOS DEPENDE DE LEI E É DE INCUMBÊNCIA DO EXECUTIVO (ART. 152 DO CTN) – INVASÃO DAS COMPETÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EXECUTADA ESTEJA EM DIFICULDADE FINANCEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003611-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
3003611-12.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos Setor de Execuções Fiscais
Juiz:
Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
Agravante:
Estado de São Paulo
Agravado:
Wireflex Comércio e Indústria Ltda.
VOTO No 39.559
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE OFÍCIO
QUE
SUSPENDEU
OS
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO
ELETRÔNICA
EM
ATIVOS
FINANCEIROS
EM
DESFAVOR DA EXECUTADA, PELO PERÍODO DE 60
DIAS,
ENQUANTO
PERDURAR
O
ESTADO
DE
CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19) INSURGÊNCIA
FAZENDÁRIA DECISÃO PROFERIDA NO INCIDENTE
DE SUSPENSÃO No 2066138-17.2020.8.26.0000 QUE
SUSPENDEU LIMINARES DE CONTEÚDO SIMILAR AO
PLEITEADO - MORATÓRIA DE TRIBUTOS DEPENDE DE
LEI E É DE INCUMBÊNCIA DO EXECUTIVO (ART. 152
DO CTN) INVASÃO DAS COMPETÊNCIAS DO PODER
EXECUTIVO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE A EXECUTADA ESTEJA EM DIFICULDADE
FINANCEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA - DECISÃO
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra a r. decisão de fls. 91 (dos autos principais) que, em ação de
execução fiscal movida contra a ora agravada, suspendeu pelo período de 60 dias
os atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da executada,
enquanto perdurar a suspensão das atividades econômicas em âmbito estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com base no Decreto Federal no 06/2020 que instituiu o estado de calamidade
pública.
Insurge-se, em síntese, a FESP alegando que a decisão foi
proferida de ofício, desprovida de maior fundamentação, inexistindo nos autos
qualquer prova da indisponibilidade financeira do executado, bem como não há
qualquer prova de que o executado está passando por privações por conta da
pandemia do SARS COV 2. Aduz que a penhora de dinheiro é prioritária e que
esta decisão atrapalha o planejamento e a ação do Estado de São Paulo no
combate ao Covid-19.
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, parágrafo único, CPC.
Foi determinado o processamento do presente recurso, ausente
pedido de antecipação de tutela recursal (fls. 18).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 21/23).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Fazenda do Estado de São Paulo propôs ação de execução
fiscal aos 07/12/2016 contra Wireflex Comércio e Indústria Ltda. objetivando a
cobrança de crédito de ICMS declarado e não pago (fls. 01/05).
A executada foi citada e a FESP requereu a constrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dinheiro pelo sistema online Bacen-jud (fls. 12/13), o que foi deferido em
22/05/2017 (fls. 14).
A executada opôs exceção de pré-executividade em meados de
maio/2017, que restou acolhida apenas para afastar a incidência dos juros
moratórios superiores à taxa SELIC (fls. 60/63), decisão objeto de Agravo de
Instrumento no 2199398-98.2017.8.26.0000, desprovido pelo E. Tribunal (fls.
79/84).
Novo pedido da FESP para constrição de dinheiro pelo sistema
online Bacen-jud (fls. 88/89), seguida da r. decisão de suspensão dos atos de
constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da executada, pelo
período de 60 dias, enquanto perdurar a suspensão das atividades econômicas em
âmbito estadual, com base no Decreto Federal no 06/2020 que instituiu o estado
de calamidade pública (COVID-19) (fls. 91).
Insurge-se a FESP com este recurso, e com razão.
Com efeito, em decisão proferida no Incidente de Suspensão de
liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Presidente deste E. Tribunal, foi
determinada a suspensão das liminares conferidas em mandados de segurança
que autorizaram a suspensão de tributos estaduais, em especial o ICMS, em razão
da pandemia de COVID-19, hipótese similar ao presente caso.
Argumentou-se que: “à luz das razões de ordem, economia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de densidade
manifestamente superior àquele que, aparentemente, animou o deferimento
liminar das medidas postuladas.”
E mais: “Está suficientemente configurado o risco de lesão à
ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à
execução dos serviços públicos e ao devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (...) Isto porque decisão judicial
não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não
dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e
harmônica.”.
Além disso, a moratória de tributos depende de autorização
legislativa, nos termos do art. 152 do Código Tributário Nacional, e somente
pode ser concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o tributo a que se refira (inc. I, “a”), de incumbência do Executivo,
portanto.
Assim, a decisão de ofício proferida pelo MM Juiz “a quo”
estabelece benefício não previsto em lei, implicando, ainda, invasão das
competências do Poder Executivo, sem que haja qualquer demonstração de que a
executada esteja em dificuldade financeira em razão da pandemia, a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suspensão dos atos de constrição.
Neste sentido, seguem julgados recentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO
FISCAL TRIBUTOS ESTADUAIS ICMS PENHORA
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
PANDEMIA
COVID-19 INDEFERIMENTO INADMISSIBILIDADE. A
situação de pandemia que acarreta dificuldades financeiras para
particulares e para o Estado não justifica, por si só, o
indeferimento de todo e qualquer ato de constrição patrimonial
postulado pela Fazenda Pública em execução fiscal. A penhora
requerida
pode
ser
efetuada
cabendo
ao
devedor,
justificadamente, postular eventual suspensão da medida.
Decisão reformada. Pedido de penhora deferido. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003658-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO DE OFÍCIO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO
DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA EM ATIVOS
FINANCEIROS. Exequente não representada nos autos.
Inexistência de indícios de que a exequente esteja em
dificuldade financeira em razão da pandemia do Covid-19.
Impossibilidade de suspensão dos atos de constrição. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 3003648-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
São José dos Campos - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Pretensão de reformar a decisão que suspendeu pelo período de
60 dias os atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em
desfavor do executado, enquanto perdurar a suspensão das
atividades econômicas em âmbito estadual, com base no
Decreto Federal no 06/2020, que instituiu o estado de
calamidade pública (COVID-19) - Moratória individual que só
pode ser concedida pela autoridade administrativa com base em
lei específica Precedentes Decisão reformada, para deferir a
penhora de ativos financeiros do executado pelo sistema
BacenJud Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3003651-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)
TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIO DE 2015 -
MUNICÍPIO DE SANTOS Decisão que indeferiu o pedido de
penhora online de ativos financeiros. Recurso interposto pelo
exequente. PENHORA ONLINE POSSIBILIDADE (...)
Possibilidade de penhora online, ante a inexistência de previsão
legal acerca de sua suspensão - Ainda que lamentável a situação
de calamidade pública, tal fato não é suficiente, por si só, a
obstar a realização da constrição Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça em casos análogos Decisão reformada Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129276-55.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Eurípedes
Faim;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020;
Data de Registro: 13/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
EXECUÇÃO FISCAL Pretensão à suspensão dos atos de
constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da
executada, enquanto durar a calamidade pública em razão da
pandemia de Covid-19 Impossibilidade - Decisão proferida no
Incidente de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo
Órgão Especial que suspendeu liminares de conteúdo similar ao
pleiteado Moratória de tributos que é de incumbência do
Executivo (art. 152 do CTN) - Recurso provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
3003442-25.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro:
07/08/2020)
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indeferiu
o pedido de penhora de faturamento da empresa, tendo em visa a
crise financeira em razão da pandemia causada pelo Covid-19.
Insurgência
da
municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento em parte. Intervenção do Poder Judiciário que
deve ser limitada e realizada com parcimônia, de modo a não
autorizar a pandemia do vírus COVID-19 como argumento
legítimo ao descumprimento de obrigações de interesse coletivo.
Ausência de comprovação de dificuldade financeira frente aos
efeitos da pandemia. Empresa executada que sequer se
manifestou nos autos. Possibilidade da penhora de percentual do
faturamento da empresa, uma vez que não foram localizados
bens capazes de garantir a satisfação da dívida executada e as
pesquisas do BacenJud, InfoJud e RenaJud não surtiram efeitos.
Artigo 866 do NCPC. Aplicabilidade. Admissibilidade da
medida reclamada, a qual, contudo, não deve ultrapassar dez por
cento do faturamento mensal da empresa executada, até a
satisfação do débito atualizado e de seus consectários, em
harmonia ao disposto no art. 866, § 1o, do CPC/15. Precedentes
desta Corte Estadual. Recurso provido em parte. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2151369-12.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do
Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)
Deste modo, reforma-se a decisão agravada, a fim de autorizar a
penhora de ativos financeiros da executada.
Isto posto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003611-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator